Tribunal: TJSP
Processo: 2157269-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157269-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTIANE DE CARVALHO PORTUGAL, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157269-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3131
2
VOTO no: 3131
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2157269-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (14a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: CRISTIANE DE CARVALHO PORTUGAL
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLARISSA RODRIGUES ALVES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECURSO
QUE INSISTE NA CONCESSÃO DE LIMINAR,
NEGADA NA ORIGEM. R. SENTENÇA ADIANTE
PROLATADA, COM O DEFERIMENTO DA TUTELA
DE URGÊNCIA EM SEU BOJO. IRRESIGNAÇÃO
QUE PERDEU O OBJETO E NÃO MAIS RESERVA
FIM ÚTIL À AUTORA. NÃO CONHECIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pela autora contra o
indeferimento da liminar requerida no processo sob autos no 1051030-53.2020.8.26.0100.
Aduz que, arbitrariamente, o réu bloqueou suas contas
corrente e poupança, além de reduzir drasticamente o limite de seu cartão de crédito. Está
sem acesso a elas e a serviços bancários, obstando que arque até com suas despesas
cotidianas. Inexiste justo motivo a tanto. Não foi previamente notificada, ao arrepio das
normas de regência. Pede “seja o agravado compelido a adotar todas as providências
necessárias para o desbloqueio e normal movimentação e acesso da conta corrente:
01.022361-1 (e conta poupança vinculada 60.851753-3) agência: 0507 e sua consequente
manutenção, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei”, ademais do “consequente
reestabelecimento do limite de crédito”.
Antecipação de tutela recursal indeferida.
O agravado foi intimado e não apresentou contraminuta.
É o relatório.
A irresignação insiste na concessão da liminar que o Juízo a
quo havia negado ao receber a demanda.
Ocorre que, compulsando os autos principais, verifico que
foi proferida r. sentença de procedência em 18 de dezembro de 2020, às 18h36min, em cujo
bojo se deferiu a própria tutela de urgência versada neste instrumento.
Confira-se o seu dispositivo:
"Ante o exposto, concedo a tutela de urgência e JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
obrigar o réu, no prazo de 48 horas, a desbloquear e
manter ativa a conta corrente da autora (01.022361-1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157269-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3131
3
agência 0507), devendo, ainda, restabelecer o limite do
cartão (R$ 43.200,00), sob pena de aplicação de medidas
sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem
judicial (art. 139, inciso IV, do CPC).
Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados estes
em 20% do valor da causa, além de custas e despesas do
processo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC".
Logo, seja porque o julgamento em cognição exauriente
absorve a deliberação provisória, seja em decorrência da outorga mesma do bem da vida
almejado aqui, a pretensão recursal perdeu o objeto e não mais reserva fim útil à autora;
queda prejudicada e, portanto, já se mostra incognoscível.
Nesse sentido:
"Agravo de instrumento. Ação de Consignação em
Pagamento. Decisão que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada pela autora, ora agravante, a fim de que fosse
suspensa a exigibilidade da dívida objeto da ação, e a
instituição financeira, agravada, fosse impedida de incluir o
seu nome no cadastro de inadimplentes. Inconformismo.
Sentença proferida nos autos originários. Perda do objeto
do agravo de instrumento. Recurso prejudicado" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2031306-55.2020.8.26.0000;
Relator: Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
"REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Decisão que concedeu a
tutela de urgência para determinar a desocupação do
imóvel. Irresignação do réu. O recurso não está em
condições de ser conhecido pela perda superveniente de seu
objeto, considerando que foi prolatada sentença julgando o
mérito do processo em cognição exauriente. Decisão que
possui natureza definitiva e substitui a decisão proferida
'initio litis' em sede de cognição sumária, absorvendo os
seus efeitos. Precedentes do TJSP e do STJ. Hipótese
ademais em que a sentença julgou a ação procedente
confirmando a tutela de urgência contra a qual se volta a
agravante. - RECURSO NÃO CONHECIDO" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2244023-52.2019.8.26.0000;
Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
R. DECISÃO QUE, EM AÇÃO COMINATÓRIA E
INDENIZATÓRIA, CONCEDEU A LIMINAR. FEITO JÁ
JULGADO EM 1a INSTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUE
PERDEU O OBJETO E ESTÁ PREJUDICADA. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157269-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3131
4
CONHECIMENTO"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2101615-04.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Goldman;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/08/2020; Data de Registro: 02/08/2020).
"RECURSO
Superveniente prolação de sentença de
mérito antes do julgamento do agravo de instrumento

Perda de objeto Observância de que a sentença substitui
a decisão interlocutória que concede ou denega tutela
provisória, por se tratar de juízo de cognição exauriente
Recurso não conhecido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2069876-13.2020.8.26.0000; Relator: Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020).
Do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR